Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716507-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DO TÍTULO COMO GARANTIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, se o d. sentenciante, ao julgar procedentes os embargos à execução e julgar extinta a execução ajuizada pela ora apelante, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da r. sentença por deficiência na fundamentação rejeitada. 2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. A nota promissória consubstancia-se em um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC), cuja abstração e autonomia são mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível discuti-lo à luz da relação jurídica subjacente que o originou. 4. Constata-se, do arcabouço documental coligido aos autos, delineado com robustez que seria irrefutável por prova oral, máxime diante das operações de fomento mercantil demonstradas e da ausência de caracterização da exequente como instituição financeira, que o título exequendo foi emitido como garantia ao contrato de factoring celebrado entre a faturizadora e a emitente da cártula, faturizada, fazendo-se forçoso reconhecer a ausência de título hábil para lastrear a presente execução. 5. Isso porque, sabendo-se que a faturizadora assume os riscos pelo inadimplemento do devedor dos títulos que lhe foram cedidos, pois se trata de risco inerente à atividade que exerce, auferindo contraprestação pelo serviço e, inclusive, beneficiando-se pelo preço diferencial na compra, revela-se descabida a emissão de título de crédito como garantia da operação de fomento mercantil, sob pena de transferir o aludido risco para o faturizado e transmudar a essência do negócio jurídico. A responsabilidade do faturizado se restringe à existência do crédito, à luz do art. 295 do Código Civil. 6. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, VI, e §2°, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso V, e 357, ambos dos Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que o d. sentenciante procedeu ao julgamento antecipado do mérito, mas reconheceu a insuficiência de provas. Assevera que pretendia comprovar a existência de contrato verbal de mútuo mediante prova testemunhal, que se revela imprescindível para a resolução da controvérsia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; c) artigos 373, inciso II, do CPC; 107 e 112, ambos do Código Civil, porque os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, limitnado-se às alegações genéricas que foram acatadas em razão do julgamento antecipado da lide. Afirmam que os elementos mínimos dos autos demonstrarm e caracterizam operação de mútuo feneratício, posto que houve a consolidação de transferência bancária, recebimento do valor pelo devedor principal, emissão de títulos de garantia pelo devedor principal e que foram avalizados. Acrescenta que inexiste óbice para configuração do contrato verbal de mútuo, porquanto não depende de forma especial para sua validade. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463, concomitantemente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações ocorram em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, VI, e §2°, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à supostas ofensas aos artigos 355, inciso V, e 357, ambos dos Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “A revisão da conclusão do acórdão sobre a imprescindibilidade das provas pretendidas pelos recorrentes demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbitodesta Corte, a teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1548228/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020), e “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes.” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC; 107 e 112, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em comento, vislumbra-se que consta do contrato social de Fortaleza Fomento Mercantil Ltda., ora apelante, o objeto social descrito como “efetuar negócios de fomento mercantil, atividade mista atípica, com amparo na legislação comercial pertinente” (ID 28899861). Ademais, a aludida sociedade empresária firmou contrato de fomento mercantil com Atlas Táxi Aéreo Ltda. (ID 32731669), evidenciando-se diversas transações nos documentos coligidos aos autos. Registre-se que as faturizadoras não se caracterizam como instituições financeiras e não captam recursos para operacionalizar mútuo, que, a propósito, cuida-se de prática que necessita de autorização do Banco Central. Assim, constata-se, do arcabouço documental coligido aos autos, delineado com robustez irrefutável por prova oral, que o título exequendo foi emitido como garantia ao contrato de fomento mercantil celebrado entre Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. e a emitente da cártula (Atlas Táxi Aéreo Ltda.), revelando-se hígida a r. sentença, no aspecto. (ID 17734803). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as publicações da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463, concomitantemente, bem como que as da parte recorrida ocorram em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023